Tribunal: TJDFT
Processo: 0006123-28.2017.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA CORRETAMENTE DOSADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado como autor do delito.

2. Havendo concurso de duas ou mais pessoas na empreitada criminosa, incabível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso II do § 2o do art. 157 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.